Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709301-55.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOSE MAURICIO BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de Instrumento - Liquidação de sentença por arbitramento - Financiamento imobiliário - Laudo pericial em harmonia com a coisa julgada - Recurso improvido. A parte recorrente alega violação aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, tecendo considerações acerca da discordância técnica em relação aos cálculos pericial. Alega excesso de execução decorrente da utilização da Tabela Price em lugar do método SAC, e da atualização do saldo devedor com periodicidade anual entre ago/1999 a fev/2006, quando o correto seria mensal, bem como que os saldos apresentados afastam a incorporação das amortizações negativas e que a parcela de juros não pagos foi excluída da apuração do expert, após 2003, devendo ser reincluída com a evolução do valor até a presente data. Indica o valor devido de R$ 170.108,94. Ressalta que, caso a decisão de mantenha, haverá e favorecimento ao excesso de execução e ao enriquecimento ilícito. Destaca a necessidade de observância aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 884 e seguintes, todos do CCB e 917 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028